Tribunal: TCU
Processo: 034.032/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.032/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Alves da Cova (XXX.184.929-XX); Ana Alice de Carvalho de Barros (XXX.041.299-XX); Cassia Montes Luz (XXX.057.429-XX); Cesar Augusto Mialik Marena (XXX.756.509-XX); Claudia Eliane Leonardi Sartori (XXX.147.189-XX); César Danilo Castilho Poleto (XXX.723.509-XX); Dirce Nassif (XXX.966.659-XX); Edson Luís de França (XXX.888.469-XX); Elinton Albertin (XXX.902.549-XX); Ellen Renate Ivanfy (XXX.661.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.